Tribunal: STF
Processo: RE 1576116
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público Recurso extraordinário.  Direito à saúde. Tratamento médico oncológico. Responsabilidade solidária dos entes federados. Acórdão alinhado ao entendimento firmado no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência da do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Piauí contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que manteve a condenação solidária da União, do Estado do Piauí e do Município de Teresina ao fornecimento de tratamento médico-hospitalar à autora Maria da Silva Pequeno, portadora de neoplasia maligna do colo do útero, a ser realizado no Hospital São Marcos, em Teresina. O Tribunal de origem entendeu pela legitimidade passiva solidária dos entes federativos e reconheceu o direito da autora ao tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



    2. No recurso extraordinário, o Estado do Piauí sustenta violação aos arts. 2º, 30, inc. VII, 165, § 5º, inc. III, 167, incs. I e VI, 195, § 5º, 197 e 198 da Constituição da República, argumentando que a competência para o fornecimento de medicamentos e tratamentos é municipal, e que a decisão recorrida violou o princípio da separação dos Poderes e a teoria da reserva do possível.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Piauí tem legitimidade passiva em demandas relativas ao fornecimento de tratamento médico e medicamentos no âmbito do SUS, em face da descentralização prevista na Constituição e na Lei nº 8.080, de 1990; e (ii) estabelecer se o reexame da matéria envolve revolvimento do conjunto fático-probatório, inviabilizando o conhecimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux), firmou a tese de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    6. O acórdão recorrido está em consonância com essa jurisprudência, ao reconhecer a solidariedade entre União, Estados e Municípios na prestação dos serviços de saúde.



    7. Para afastar a conclusão do Tribunal de origem quanto à necessidade e ao local de realização do tratamento, seria imprescindível o reexame das provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, à luz do enunciado nº 279 da Súmula do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 30, inc. VII, 165, § 5º, inc. III, 167, incs. I e VI, 195, § 5º, 197 e 198; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015; ARE nº 1.558.360-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/10/2025; RE nº 1.562.295-AgR/MT, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/10/2025; RE nº 1.559.088-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. UNIÃO FEDERAL. ESTADO. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL E DIFUSO, CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 



    I - Não se conhece de agravo retido da União Federal, que não foi reiterado para apreciação como preliminar da apelação (CPC, art. 523, §1°). 



    II — A União Federal, solidariamente com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, está legitimada para as causas que versem sobre o fornecimento de medicamento, em razão de, também, compor o Sistema Único de Saúde - SUS. Precedentes. 



    III — Na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo Tribunal Federal "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional" (RE 607381 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-116 DIVULG 16-06-2011 PUBLIC 17-06-2011 EMENT VOL-02546-01 PP-00209). 



    IV - (...) (ADPF 45 MC, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191) 



    V — Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade da autora de arcar com os custos do tratamento de sua doença, o fornecimento do procedimento cirúrgico e demais tratamentos necessários, conforme prescrição do médico responsável pelo seu acompanhamento, é medida que se impõe, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. 



    VI - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, junto com a União Federal, devem suportar solidariamente a condenação imposta em causas que versem sobre o fornecimento de medicamento ou tratamento médico, em razão de, também, comporem o Sistema Único de Saúde - SUS. 



    VII - Não se conhece da remessa oficial, nos casos em que a sentença monocrática estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 475, §3°). 



    VIII — Remessa oficial e agravo retido da União Federal não conhecida. Apelação do Estado do Piauí desprovida. Apelação da União Federal parcialmente provida. 



    IX - Processo julgado na linha da prioridade legal estabelecida no artigo 1.211-A do CPC.” (e-doc. 25, p. 13-15).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-docs. 33 e 39).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 2º, 30, inc. VII, 165, § 5º e inc. III, 167, incs. I e VI, 195, § 5º, 197 e 198 da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o Estado do Piauí é parte ilegítima, também, pois a competência é municipal. Note-se que a regra constitucional é clara: o município é quem presta diretamente o serviço de atendimento à saúde da população, de modo que a Estado tem o papel de cooperação técnica e financeira (repasse de verbas para estruturação da rede local, para a compra de medicamentos etc.)” (e-doc. 45, p. 5).



    3.2. Sustenta que, “ao prolatar o acórdão atacado, o Tribunal a quo, reconhecendo a pertinência subjetiva da Estado à demanda formulada na inicial, acabou por negar vigência aos artigos 197 e 198, da Constituição Federal e aos arts. 7º , 16, 17, 18 e incisos da Lei 8.080/90 e à Portaria MS/GM nº 176 (DOU de 11/09/1999), que afastam a responsabilidade da Estado ao prever a descentralização dos serviços de fornecimento de medicamentos, com ênfase nos Municípios” (e-doc. 45, p. 6).



    3.3. Afirma que “deve ser afastada a responsabilidade do município no fornecimento do medicamento em questão, em face da descentralização acima exposta” (e-doc. 45, p. 7).



    3.4. Aduz que “a concessão de medicamentos e tratamentos médicos, por meio de liminares e processos judiciais, desestabiliza a harmonia desse sistema, facultando uma ingerência do Poder Judiciário sobre esfera precípua das demais funções do poder. Ressalte-se, ainda, que tal atuação terá repercussão direta sobre a alocação de recursos públicos, o que acabará por atingir, ainda que não intencionalmente, toda a população beneficiada pelo Sistema Único de Saúde” (e-doc. 45, p. 10).



    3.5. Pede: “a) o presente recurso extraordinário seja processado desde logo, afastando a retenção prevista no art. 542, §3°, do CPC, tendo em vista que a decisão recorrida causa dano irreparável ou de difícil reparação ao Estado; e b) seja conhecido e provido o presente RE, reconhecendo a violação aos arts. 2°, 30, VII, 165, § 5°, III, 167, I e VI, 195, § 5°, 197 e 198, todos da CF, a fim de: b.i) reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito; ou b.2) aplicar a teoria da reserva do possível, impossibilitando ao Judiciário imiscuir-se em matéria discricionária de políticas públicas, cassando a decisão que deferiu a tutela antecipada nos autos da ação ordinária” (e-doc. 45, p. 15).



    4. O Tribunal a quo, em juízo de adequação aos Temas RG nº 6 e nº 1.234, manteve o acórdão recorrido em acórdão assim ementado:



    “CÍVEL E ADMINISTRATIVO. TEMAS 1.234 e 6. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E/OU DE TRATAMENTO MÉDICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. UNIÃO FEDERAL, ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO POSTERIORMENTE INCORPORADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Trata-se de juízo de retratação a ser exercido em razão da interposição de recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC, tendo em vista dissonância entre o acórdão proferido por esta Quinta Turma e a tese fixada pelo STF no julgamento dos Temas 1.234 e 6 (requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados). 



    2. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu diretrizes que regram o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, nos termos do Tema 1.234 e Tema 6, fixando parâmetros para a definição de competência para a propositura da ação, custeio do tratamento pelos Entes demandados e requisitos cumulativos para a concessão do fármaco vindicado, conforme o caso concreto. 



    3. No caso dos autos no caso dos autos, a autora requereu ao SUS a realização de tratamento médico-hospitalar por ser portadora de neoplasia maligna do colo do útero (CID 10: C53.1). O juízo de origem julgou procedente o pedido determinando a União Federal, Estado do Piauí e Município de Teresina, solidariamente, que providenciem o tratamento médico indicado por profissional credenciado ao SUS, a ser realizado no Hospital São Marcos, em Teresina. Posteriormente, a sentença foi integralmente mantida em grau de apelação. Os temas fixados pelo Supremo Tribunal Federal, firmados através das Súmulas Vinculantes 60 e 61, versam exclusivamente sobre a concessão de medicamentos não incorporados no âmbito do SUS. Desse modo, não há aplicabilidade dos referidos temas no caso em análise. No mais, o Tema 793 do STF foi devidamente observado, quanto à solidariedade dos Entes Federados em demandas relacionadas à área da saúde, devendo ser mantido em sua integralidade o acórdão recorrido. 



    4. Juízo de retratação não exercido.” (e-doc. 56, p. 2).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 59).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) Há de se destacar que, a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde independe do local onde reside a parte autora, sendo que, o fato deste residir fora de Teresina, não pode impedir o seu acesso à saúde, o qual figura como direito constitucional. A responsabilidade dos Estados e Municípios não se relaciona com os cidadãos que residem em seu respectivo território, mas sim com os serviços por eles prestados. Rejeito, pois, a questão preliminar suscitada, na espécie.



    (...)



    Em sendo assim, caracterizada, na espécie, a impossibilidade da autora de arcar com os custos do tratamento de sua doença (neoplasia maligna do exocérvix — CID10 C53.1), o fornecimento do procedimento cirúrgico e demais tratamentos necessários, conforme prescrição do médico responsável pelo seu acompanhamento, é medida que se impõe, possibilitando-lhe o exercício do seu direito à vida, à saúde e à assistência médica, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de cunho político e/ou material. 



    Contudo, merece prosperar a alegação da União Federal quanto à responsabilidade solidária dos entes demandados, uma vez que, "sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) composto pela União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária dos aludidos entes federativos, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para figurar no pólo passivo das demandas que objetivam assegurar o acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (Recurso Especial n°. 674803/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 15.02.2007, DJ 06.03.2007 p. 251), devendo, assim, suportar o ônus da condenação, solidariamente. (...)” (e-doc. 25, p. 4-10).



    7.1. Veja-se, ainda, trecho do acórdão proferido em juízo de retratação pelo Tribunal de origem:



    “(...) no caso dos autos, a autora requereu ao SUS a realização de tratamento médico-hospitalar por ser portadora de neoplasia maligna do colo do útero (CID 10: C53.1) O juízo de origem julgou procedente o pedido determinando a União Federal, Estado do Piauí e Município de Teresina, solidariamente, que providenciem o tratamento médico indicado por profissional credenciado ao SUS, a ser realizado no Hospital São Marcos, em Teresina. Posteriormente, a sentença foi integralmente mantida em grau de apelação. Os temas fixados pelo Supremo Tribunal Federal, firmados através das Súmulas Vinculantes 60 e 61, versam exclusivamente sobre a concessão de medicamentos não incorporados no âmbito do SUS. Desse modo, não há aplicabilidade dos referidos temas no caso em análise. No mais, o Tema 793 do STF foi devidamente observado, quanto à solidariedade dos Entes Federados em demandas relacionadas à área da saúde.” (e-doc. 56, p. 4; grifos nossos).



    8. O acordão do Tribunal de origem, quanto à responsabilidade solidária entre os entes federados, está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).



    9. Ademais, percebam que as instâncias da prova assentaram que a autora demonstrou “a impossibilidade da autora de arcar com os custos do tratamento de sua doença (neoplasia maligna do exocérvix — CID10 C53.1), o fornecimento do procedimento cirúrgico e demais tratamentos necessários, conforme prescrição do médico responsável pelo seu acompanhamento” (e-doc. 25, p. 10), não sendo possível interromper o tratamento sem efetivo prejuízo à saúde da paciente.



    9.1. Nessa seara, a análise a respeito do alegado de que “já vem [o Estado] implementando diversas medidas preventivas, tal como ocorre nos programas de nutrição e alimentação, e também medidas de auxílio e financiamento, bem como no programa DST/AIDS e SANGÚE/HEMODERIVADOS, pelos quais há disponibilização gratuita e integral de medicamentos nacionais e importados, indispensáveis para a sobrevivência daqueles que dependem da rede pública de saúde. Dessa forma, não é possível defender a tese de que a Estado estaria se omitindo no adimplemento de seus deveres constitucionais” (e-doc. 45, p. 13-14), dependeria do reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência irrealizável no âmbito do recurso extraordinário, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    9.2. Assim se consolidou a jurisprudência do STF:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TRASTUZUMABE DERUXTECANA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.558.360-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/10/2025, p. 29/10/2025).



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Tema 6 da repercussão geral. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que manteve a decisão de fornecimento de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 2. O recorrente argumentou violação aos arts. 2º, 60, §4º, III, 167, II, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a revisão do acórdão recorrido demanda o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário; e (ii) saber se a questão do alto custo dos medicamentos foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem entendeu que as teses firmadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral não impedem o fornecimento de medicamentos, devendo ser analisadas as particularidades do caso concreto. 5. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos os requisitos para a concessão, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação. 6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame e a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável (Portaria Conjunta SAES/SAPS/SECTICS nº 1/2024), bem como o reexame de fatos e provas, como a comprovação da negativa de fornecimento administrativo, a indicação médica, a imprescindibilidade do tratamento e a capacidade financeira do requerente, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa constitucional. Súmula 279 do STF ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário"), impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. 7. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.562.295-AgR/MT, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/10/2025, p. 13/10/2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.559.088-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 06/10/2025, p. 07/10/2025).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator